Tribunal: TJDFT
Processo: 0707570-06.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO EVIDENCIADO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Não havendo manifestação no acórdão sobre a condenação por danos morais, de rigor sanar omissão apontada.
2. O arbitramento de valor mínimo para a reparação de danos à vítima encontra amparo no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, no entanto, deve haver pedido expresso na denúncia ou queixa.
3. No caso, diante da inexistência de pedido expresso na denúncia, deve ser afastada a condenação do embargante ao pagamento de indenização por danos morais à vítima.
4. Recurso provido.